Tribunal: TJSP
Processo: 0036593-49.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 561.836/RN que, por sua vez, revela-se como paradigma do entendimento de que cessa o direito à incorporação do percentual resultante da conversão dos vencimentos em URV no caso de haver reestruturação da carreira – Adequação do v. acórdão, nos termos da orientação do STF –

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 561.836/RN que, por sua vez, revela-se como paradigma do entendimento de que cessa o direito à incorporação do percentual resultante da conversão dos vencimentos em URV no caso de haver reestruturação da carreira – Adequação do v. acórdão, nos termos da orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000132768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036593-49.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ERICH EGEN, ADELINO RONCONI, ADONIAS ALVES DE MEIRA,
ANTONIO ALVES DA SILVA, ANTONIO BENEDICTO EMPKE, ANTONIO
DE SOUZA BRAGA FILHO, ARGEMIRO MIRANDA CAVALCANTI, CARLOS
ALBERTO GARCIA PANESE, CATIELO SAVAREZZI FILHO, JOSE
APARECIDO NOGUEIRA, ERNESTO MENDES DE OLIVEIRA, GETULIO
GARUTI, HOMERO DA SILVA RIBEIRO, IZAEL ANTONIO FERREIRA, JOSE
DA CRUZ, JOSE MARIA DA SILVA, JOSEFA ADELAIDE ROCHA, LAURO
ANTUNES DE FARIA, LUIZ ALBERTO RODRIGUES PRESTES, MANOEL
WALTER DE AZEVEDO MARTINS, MARCO MARTINS ANTUNES,
MARCOS VENCESLAU ROSEMBERGER, MILTON DE BONIS, NELSON
GALVAO MARTINS, OLIVEIRO COUTINHO PEREIRA, RENATO MIATTO,
SANTO FINOTTI, SERGIO DE OLIVEIRA BARBOSA, SEVERINO PONTES
DE MOURA e SILVIO TEODORO BATISTA, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso restituído à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e MOACIR PERES.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 0036593-49.2012.8.26.0053 -Voto no 18356
Voto no 18356
Apelação Cível no 0036593-49.2012.8.26.0053 Comarca de São Paulo
Apelante: Erich Egen e Outros
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
AÇÃO ORDINÁRIA
Devolução dos autos em
cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC Recurso
Extraordinário no 561.836/RN que, por sua vez, revela-se
como paradigma do entendimento de que cessa o direito à
incorporação do percentual resultante da conversão dos
vencimentos em URV no caso de haver reestruturação da
carreira
Adequação do v. acórdão, nos termos da
orientação do STF
Recurso restituído à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art.
1.040, II, do CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual os autores, servidores
públicos estaduais da ativa, requerem, em apertada síntese, o recálculo de seus
vencimentos, em razão das disposições contidas na Lei 8.880/94, que implantou a
URV, com a devida correção e pagamento dos atrasados. Julgada improcedente a
ação pelo magistrado de primeiro grau, os requerentes interpuseram recurso de
apelação, ao qual se deu provimento.
Inconformada com o desfecho, a ré interpôs Recurso
Especial e Recurso Extraordinário Ocorre que, no julgamento do paradigma
(Recurso Especial no 1.495.146/MG), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos
seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para o IPCA-E a partir de janeiro de 2001; no período de
agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo
IPCA-E; a partir de julho de 2009, juros de mora de acordo com a remuneração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível no 0036593-49.2012.8.26.0053 -Voto no 18356
oficial da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E.
Mais ainda, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, o Supremo
Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo
índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional,
“permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação
daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de
se adotar o IPCA-E. Por fim, no julgamento do paradigma Recurso Extraordinário no
561.836/RN o Supremo Tribunal Federal entendeu que cessa o direito à
incorporação do percentual resultante da conversão dos vencimentos em URV com a
“reestruturação remuneratória” da carreira. Na base disto tudo, os autos vieram ter a
esta E. Câmara para os termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Comporta adequação o v. acórdão, com relação ao
paradigma do Supremo Tribunal Federal, pois à época, o entendimento do Pretório
Excelso ainda não havia se consolidado nesta E. 7a Câmara.
É certo que, havendo reestruturação de cargos e funções
integrantes de determinada carreira, com alteração dos respectivos vencimentos, não
se justifica mais o recálculo da conversão do Cruzeiro Real em URV, pois, fosse
diferente, o servidor seria contemplado com uma espécie de regime híbrido,
composto somente do que há de melhor em cada um deles.
A propósito, colhe transcrever fragmento do referido
paradigma, da Relatoria do Ministro Luiz Fux, j. 26/09/2013, que assim se
pronunciou:
“Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não
pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível no 0036593-49.2012.8.26.0053 -Voto no 18356
uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o
agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos
dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação.
Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do
índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência
da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a
supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso,
realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete
uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele
terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga
transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa
ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com
os futuros aumentos da categoria.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Recurso Extraordinário
interposto, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, porquanto
inconstitucional a lei potiguar de no 6.612/94 e descabida a
compensação do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com
aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da
carreira, e declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade da
Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do
Norte.”
E, no caso, há de se considerar as Leis Complementares
Estaduais no 795/95, 830/97 e 823/96 e Lei no 8.989/94, que reestruturaram a
carreira que os servidores ocupam. Como o ajuizamento se deu somente em 2012,
todas as parcelas estão prescritas, razão por que a ação é improcedente.
Em decorrência do que aqui se expôs, prejudicado se
encontra o exame dos demais paradigmas, Recurso Especial no 1.495.146/MG e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível no 0036593-49.2012.8.26.0053 -Voto no 18356
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, diante do julgamento de improcedência da
ação.
Por conseguinte, inverte-se o ônus da sucumbência,
condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, fixados os
honorários advocatícios em R$ 1.000,00, nos termos da regra do artigo 20, § 4o, do
Código de Processo Civil de 1973, mas observada a norma do artigo 12 da Lei
Federal no 1.060/50, com o registro de que se está aplicando, no arbitramento dos
honorários, as normas do referido Código tendo em conta o dispositivo do artigo 14
do Código de Processo Civil vigente, orientação que se retira do clássico estudo de
Galeno Lacerda (O novo Direito Processual Civil e os feitos pendentes, RJ, Forense,
1974, p. 11 a 13).
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.040, II, do
Código de Processo Civil, e considerando a orientação do Pretório Excelso, nego
provimento a apelação interposta pela autora nos autos do Processo Cível no
0036593-49.2012.8.26.0053, ao tempo em que se determina a restituição dos autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta Corte para o que entender de
direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator